Tribunal: STF
Processo: HC 221238
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Bruno Estevão Soares de Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



    APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA CASTRENSE. PRELIMINARES DEFENSIVAS. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. LEIS Nº 9.099/95 E 11.343/06. NÃO APLICAÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. RECURSO DEFENSIVO. NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.



    2. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, pois inexiste omissão. Preliminar de nulidade da sentença condenatória pela não aplicação do ANPP. Rejeição por unanimidade.



    3. As Convenções de Nova Iorque e de Viena não desfrutam de status constitucional, tampouco revogaram o art. 290 do CPM ou abalaram a sua constitucionalidade/convencionalidade.



    4. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Pela mesma razão, tampouco se aplicam os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95.



    5. Para a configuração dos crimes de perigo abstrato, nos quais inclui-se o art. 290 do CPM, o resultado naturalístico não é necessário, bastando que o autor pratique as condutas descritas no tipo. A referida conduta típica oferece a real potencialidade de atacar o bem jurídico tutelado, merecendo a proteção penal preventiva emanada do legislador. Precedentes do STF e do STM.



    6. Recurso não provido. Decisão por unanimidade. 



    (Apelação Criminal nº 7000135-31.2022.7.00.0000, ministro Marco Antônio de Farias)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, que seja ofertado ao paciente Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A, do Código de Processo Penal).



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator